Tribunal: TJDFT
Processo: 0713011-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713011-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA KARINE GONCALVES TELES BACELAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LARISSA KARINE GONÇALVES TELES BACELAR contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido autoral, formulado em sede de tutela provisória de urgência, para que ao réu seja imposta a obrigação de fornecimento do medicamento Omalizumabe, registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Consta da decisão agravada (ID 185129432 – processo referência): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LARISSA KARINE GONCALVES TELES BACELAR, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, enquanto o autor necessitar, o medicamento OMALIZUMABE, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado pela SES/DF para o seu caso clínico, ID 184925589 Autos relatados na decisão, ID 184926706. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de concessão da tutela de urgência foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pelo indeferimento, ID 185099609. Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso dos autos, contudo, os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Com efeito, pretende a parte autora a condenação do Distrito Federal na obrigação de fornecer-lhe, por prazo indeterminado, tratamento de alto custo, estimado em mais de R$ 70.000,00/ano. Em situação clínica similar, Nota Técnica 2842 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2842.pdf/view), verifica-se que, antes de emitir sua conclusão, o NATJUS realiza uma cuidadosa análise de dados clínicos, como quais os medicamentos anteriormente utilizados, bem como da literatura médica correlata e posicionamento das Sociedades Médicas de referência. Não raras vezes, entende necessária a complementação de documentos, a fim de aferir se há evidências científicas de superioridade do tratamento em contraponto às opções regularmente dispensadas pelo SUS. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico não contemplado no PCDT. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. De outro lado, no relatório ID 184925593, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de lesão permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 1 _ Ante o exposto, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 2.1 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 3 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 184926706. 4 _ Prossiga-se nos termos da citada decisão. (Grifos no original) Inconformada, almeja a agravante a revogação da decisão que rejeitou liminarmente seu pedido para que lhe fosse outorgado o direito de recebimento do medicamento Omalizumabe, conforme a prescrição médica acostada aos autos (ID 184925593 – processo referência). Assevera que a ordem combatida não encontra respaldo legal, aduzindo que sua manutenção encerra violação às garantias dos direitos à vida e à saúde, delineadas nos arts. 5o, caput, e 196, ambos da Constituição Federal. Pugna pela incidência à espécie dos comandos dos arts. 6o, I, 19-M, e 19-Q, da Lei 8.080/1990, pleiteando a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Afirma a necessidade de fornecimento do fármaco, conforme relatório médico elaborado pelo profissional que acompanha o seu tratamento de saúde. Assevera a urgência na realização de terapêutica com o medicamento prescrito, sob pena de progressão da doença, com amparo no entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, constante de precedente vinculante (Tema 106), que definiu como exigência os seguintes critérios para a concessão pelo Estado: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. Acrescenta que o profissional responsável pelo seu acompanhamento médico elencou os impactos positivos da adoção do medicamento almejado como terapêutica capaz de controlar a patologia que lhe acomete, bem como os graves efeitos colaterais advindos do uso da ciclosporina, caso venha a ser prescrita em substituição àquele. Almeja, mediante a reforma do édito combatido, a concessão da medida de urgência e, quanto ao mérito, seu provimento. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, mostram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Em que pese o reconhecimento de que, consoante o parecer de ID 188397523 (processo referência), concebido pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), se justifica, com ressalvas, o anseio autoral de recebimento do Omalizumabe, não se deve perder de vista que a paciente, após a juntada do aludido impresso, trouxe ao caderno processual o relatório técnico de ID 190290740 (processo referência), documento comprobatório do descabimento da condução de terapia alternativa mediante uso de Ciclosporina. Segundo o laudo de ID 184925593 (processo de referência), a recorrente, paciente de 29 anos de idade, encontra-se sob cuidados especializados para o tratamento de Urticária Crônica Espontânea (UCE), patologia que lhe causa, há cinco anos, urticária, prurido e angioedema, ocasionando-lhe prejuízo ao sono e às suas atividades sociais e profissionais, inexistindo, no seu caso, a recomendação de uso de outro medicamento apto a reverter, de forma segura, sua condição clínica. Logo, é incontroverso que a doença em questão ostenta prognóstico grave, submetendo a adoentada a intenso sofrimento, caso não lhe seja disponibilizada a terapia indicada no impresso de ID 184925593 (processo referência). O médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso, não comparecendo razoável negar à postulante o acesso aos insumos mais apropriados à reversão do seu quadro, obrigando-a a aceitar substância diversa, mormente porque demonstrados os motivos que levaram à escolha do remédio capaz de debelar a enfermidade que lhe acomete. Por oportuno, convém trazer à colação arestos desta egrégia Corte de Justiça sobre o assunto: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. OMALIZUMABE. REGISTRO NA ANVISA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 STJ. 1. É indevida a recusa de fornecimento de medicamento (Omalizumabe) necessário ao tratamento de urticária crônica espontânea, na hipótese em que o relatório médico atesta a maior eficácia do medicamento postulado diante das alternativas voluntariamente fornecidas pelo Distrito Federal. O valor do custo anual do medicamento é de R$ 51.927,60. 2. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421 C. STJ). 3. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora. (Acórdão 1428867, 07134562420218070016, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. OMALIZUMABE (XOLAIR) 150 ML. PACIENTE PORTADORA DE URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA - UCE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência realizado na inicial pela autora. 1.1. Recurso aviado na busca para que fosse determinado ao réu a obrigação de lhe fornecer o medicamento Omalizumabe (Xolair), nos termos da prescrição médica, para tratamento de urticária crônica espontânea (UCE). 2. Na origem trata-se de ação de conhecimento na qual a autora busca o fornecimento pelo Distrito Federal do medicamento Omalizumabe (Xolair) 150 ml, para tratamento de urticária crônica espontânea (UCE), enquanto perdurar a indicação médica (prazo indeterminado). 2.1. A partir da documentação acostada no feito verifica-se que se trata de medicamento com registro na ANVISA (no 1006809830048), para uso in label, isto é, indicado para a condição apresentada pela agravante (Urticária Crônica Espontânea - UCE), conforme as informações de bula. 2.2. O referido fármaco é padronizado na SES/DF para tratamento de asma grave, na forma do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas PCDT do Ministério da Saúde. Trata-se, portanto, de medicamento incorporado ao SUS para o protocolo de doença diversa daquela que acomete a parte agravante. 2.3. A despeito disso, observa-se que o registro do medicamento na ANVISA abarcou o tratamento de Urticária Crônica Espontânea - UCE. Consta da bula do referido fármaco: Xolair® (omalizumabe) que é indicado como terapia adicional para uso adulto e pediátrico (acima de 12 anos de idade) em pacientes com urticária crônica espontânea refratária ao tratamento com anti-histamínicos H1, anexada no sítio eletrônico da ANVISA. 2.4. Nesse cenário, em se tratando de medicamento com registro, mas não incorporado para o protocolo pretendido, a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." 3. Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante do quadro grave que acomete a recorrente. 3.1. Conforme o relatório médico da Dra. Fernanda Casares Marcelino, CRM-DF 11.230, o fármaco pretendido é a medicação adequada para a recorrente, que sofre com o quadro de urticária crônica espontânea há 2 anos. Segundo o mencionado relatório há urgência na concessão do medicamento, uma vez que ela não controla os sintomas da urticária com as medicações que vem usando até o momento (uso contínuo de corticoide - prednisona) e que lhe causou efeitos colaterais como cushing iatrogênico, evoluindo com hipertensão, diabetes e osteoporose. 3.2. A médica especialista ressaltou, ainda, que os medicamentos utilizados pela autora, atualmente, são anti-histamínicos e corticoides, sem controle das lesões, colocando sua vida em risco devido aos graves efeitos colaterais desse tipo de medicamento. 3.3. Consta ao final do relatório médico citado que a desvantagem no uso da ciclosporina nos casos como da demandante, se refere ao potencial de efeitos colaterais importantes, principalmente relacionado a doenças renais e infecciosas. O omalizumabe, por sua vez, é uma droga que apresenta um bom perfil de segurança, e que já demonstrou eficácia no controle da urticária em diversos estudos. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1393116, 07307556220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 10/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro o pedido de tutela de urgência e determino ao DISTRITO FEDERAL o custeio do medicamento Omalizumabe, nos termos da prescrição médica, em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a contar da intimação. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, responder ao recurso (art. 1.019, I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador